Tribunal: STF
Processo: RHC 56154
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-30
Data de publicação: 1978-05-30

Ementa:
- Habeas corpus. Falta de justa causa. Denúncia que não descreve, ainda que em tese, crime.
- Recurso ordinário a que se dá provimento em parte, para declarar-se a inépcia da denúncia, sem prejuízo da
elaboração e da apresentação de outra, observados os requisitos legais. Extensão ex officio aos demais co-réus.